Tribunal: TJSP
Processo: 1054709-13.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER/DORT – Ombro Esquerdo e Males colunares - Nexo causal não demonstrado nos autos - Auxílio-acidente indevido – Cerceamento de Defesa – Inocorrência - Nova perícia por médico especialista – Desnecessidade Improcedência da ação mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000716475
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1054709-13.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ARNALDO
MICHEL ALVES, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 31 de agosto de 2020.
ALBERTO GENTIL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1054709-13.2017.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 1054709-13.2017.8.26.0053
Apelante: Arnaldo Michel Alves
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Comarca: São Paulo
Voto no 36.817.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO
LER/DORT
Ombro
Esquerdo e Males colunares - Nexo causal não demonstrado
nos autos - Auxílio-acidente indevido Cerceamento de Defesa
Inocorrência - Nova perícia por médico especialista

Desnecessidade Improcedência da ação mantida Recurso
improvido.
A r. sentença de 897/902 (e adendo declaratório de fls.
910), cujo relatório é adotado, julgou improcedente ação acidentária promovida
por Arnaldo Michel Alves em face do Instituto Nacional do Seguro Social –
INSS, buscando a concessão de benefício acidentário.
Apela o autor. Bate-se pela reforma do julgado com a
procedência do pedido porque demonstrados o nexo causal e a redução de
sua capacidade para o trabalho. Subsidiariamente, requer a realização de
nova perícia por médico especialista.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça
em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1054709-13.2017.8.26.0053 -Voto no
3
1 - Em discussão nos autos apenas os males
colunares e a lesão no ombro esquerdo do autor, já que se conformou com a
improcedência do pedido quanto às demais moléstias alegadas na inicial.
2 - Narra o segurado em sua inicial que, em razão de
acidente de trajeto ocorrido em 2007, lesionou o ombro esquerdo e, em
decorrência da prática de suas atividades laborativas (atendente de ortopedia
e enfermeiro na Casa de Saúde Santa Marcelina, CTPS fls. 71 e técnico em
gesso na Sociedade Brasileira e Japonesa de Beneficência Santa Cruz, CTPS
fls. 72), foi acometido de males em sua coluna lombar que o incapacitam para
o trabalho.
3 - Quanto à lesão no ombro esquerdo, há registro de
que o segurado sofreu “fratura da extremidade superior do úmero” (fl. 108).
Mas não que tenha sido em decorrência de acidente típico do trabalho ou de
trajeto.
Com efeito.
De início, cumpre observar que em razão da lesão no
ombro foi concedido ao autor auxílio-doença previdenciário (31/570.646.650-1
fls.125/131).
Ao depois, no laudo pericial realizado pela autarquia
em 27.08.2007, o segurado fez referência a acidente de qualquer natureza,
verbis:-
“Nega AT (ocorreu em casa).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1054709-13.2017.8.26.0053 -Voto no
4
“Hoshiro Otani, Med do Trab. Do Hospital S Cruz, com as
mesmas discrições anteriores. Traz raio x do dia 19/07, dia em
que ocorreu a lesão, para comprovação.” (fls. 108 - grifei).
De se observar, ainda, que a CAT trazida aos autos a
fls. 107 foi emitida pelo sindicado em 17.10.2017, ou seja, após 10 anos do
fato nela descrito, contendo informações que confrontam com as que constam
de fls. 108 (v.g., data do acidente, local do fato, parte do corpo atingida e
agente causador).
Aliás, é de registrar que a CAT foi elaborada com lastro
em relato do segurado, tratando-se, portanto, de documento unilateral que, por
si só, não tem o condão comprovar o nexo causal.
Nesse sentido já decidiu esta Colenda 17a Câmara
Especializada: - Apelação Cível no 1002845-15.2015.8.26.0405, Rel. Des.
Ricardo Graccho, j 08.06.20.
Ademais, a perita judicial afastou a incapacidade do
autor. Verbis:
“(...)
o
periciado
possui
limitação
para
rotação
interna/externa em grau mínimo e para elevação acima de 160o.
Essa limitação é inerente à própria cirurgia realizada. Essa
redução da amplitude articular não ocasiona limitação laboral,
visto que os principais movimentos do braço utilizados no
trabalho e no dia a dia são realizados no plano abaixo de 130o,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1054709-13.2017.8.26.0053 -Voto no
5
sendo poucos movimentos utilizados com os braços elevados
acima da cabeça. A ausência de incapacidade laboral decorrente
do ombro é comprovada pelo retorno à mesma atividade laboral
sem afastamentos e ausência de manutenção de tratamento
específico para o ombro após a cirurgia.” (fls. 252 - sublinhei).
Ora, a legislação acidentária não indeniza a lesão ou a
doença; mas sim a efetiva redução da capacidade laborativa. É o que dispõe o
artigo 86, caput, da Lei no 8.213/91: - “O auxílio-acidente será concedido, como
indenização, ao segurado quando, após a consolidação das lesões
decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que
impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”
(destaquei).
Neste sentido, também: -
“PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
ACIDENTÁRIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL. NEXO
CAUSAL. INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL PARA O
TRABALHO. VERBETE SUMULAR No 7/STJ. PRECEDENTE
DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Para a concessão do benefício acidentário, é
necessário que a deficiência tenha relação com o exercício da
atividade laboral e cause incapacidade total ou parcial para o
trabalho, sendo insuficiente a simples constatação da lesão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1054709-13.2017.8.26.0053 -Voto no
6
2. Inviável a reapreciação do aresto recorrido no ponto
em que concluiu pela ausência de redução da capacidade
laboral, porque incidente o óbice do verbete sumular no 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido” (AgRg no Agravo de
Instrumento n° 651.633/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima).
4 - Quanto aos males colunares, também não
comprovou o autor o nexo causal entre as lesões e suas atividades laborativas
como técnico em gesso e enfermeiro (nesse passo, porque referido no laudo
pericial abaixo transcrito, cabe lembrar que o autor também exerceu, como
autônomo, a atividade de mecânico de motos).
Consta do laudo pericial. Verbis:-
“Periciado informou que os sintomas na coluna lombar
iniciaram em 2008, porém a documentação apresentada
comprova início de tratamento somente em 03/08/2010 (fl.145). O
periciado informou que realizou o tratamento clínico nessa época
com melhora dos sintomas. Consta dos autos um resultado de
ressonância magnética da coluna datada de 03/10/2013 que
demonstra hérnia de disco à direita extrusa, com compressão de
raiz nervosa (fl.132). O resultado da ressonância é compatível
com o resultado da eletroneuromiografia datada de 19/03/2013
(fl.133) que demonstra sinais de denervação crônica de fibras
nervosas.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1054709-13.2017.8.26.0053 -Voto no
7
“Segundo o relato do periciado na perícia médica o
mesmo referiu que os sintomas se agravaram em 2014, tendo
sido realizada cirurgia em 04/02/2015 (fl.65).”
“Assim, considerando o quadro clínico descrito e a
correlação temporal com a atividade laboral à época do
agravamento dos sintomas é possível considerar que a atividade
de mecânica propiciou um agravamento dos sintomas.”
“Isso porque a atividade de mecânica descrita pelo
periciado
exigia
carregamento
de
peso
associado
a
movimentos de flexão na coluna. Dessa forma, é possível
estabelecer um nexo de causalidade por agravamento de
condição clínica pré-existente.”
“Assim, a atividade de mecânico agravou a doença na
coluna o que resultou na necessidade de tratamento cirúrgico.”
(fls. 253 - destacamos).
E após a juntada de novos documentos, ao prestar
esclarecimentos, a perita judicial ratificou suas conclusões:-
“Os
sintomas
em
coluna
lombar
se
agravaram
significativamente em 2013 (fl.860), corroborando o apontado
anteriormente em laudo pericial e no esclarecimento pericial, os
quais analisaram a documentação apresentada a época. Cumpre
destacar que conforme apontado em esclarecimento pericial:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1054709-13.2017.8.26.0053 -Voto no
8
Entretanto, analisando detalhadamente a documentação
juntada, consta do PPP (fl.538) do Hospital Santa
Marcelina que o periciado trabalhou como técnico de
gesso até 01/07/2010.
Dessa forma, considerando os novos documentos
juntados, os mesmos reforçam as análises efetuadas no laudo
pericial e nos esclarecimentos anteriores. Assim, é possível
comprovar a ausência de relação temporal entre a atividade
laboral como técnico de gesso e os sintomas em coluna lombar.
Dessa forma, é possível afirmar que a atividade laboral como
técnico de gesso não possui relação causal ou concausal com a
doença na coluna lombar apresentada pelo periciado. Ademais,
considerando o quadro clínico descrito e a correlação temporal
com a atividade laboral à época do agravamento dos sintomas é
possível considerar que a atividade de mecânica propiciou um
agravamento dos sintomas.” (fls. 876 - sublinhado).
O laudo pericial é minucioso e está bem
fundamentando, e os esclarecimentos prestados pela vistora judicial
rechaçam, com superioridade, as críticas que foram feitas ao seu trabalho.
Mesmo assim, pela análise dos documentos carreados
aos autos é possível verificar que durante o pacto laboral o segurado
apresentou queixa de lombalgia (exames periódicos - fls. 802, 373 e 811). No

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1054709-13.2017.8.26.0053 -Voto no
9
entanto, nunca foi afastado do trabalho em razão desses males.
E ao realizar exame demissional em outubro de 2.013
(fls. 820), não relatou o autor qualquer queixa relacionada com sua coluna.
Nesta ocasião, informou o segurado ao médico que fazia 4 (quatro) anos que
exercia atividade de mecânico de motos (fls. 821).
Ora, tudo isso a confirmar a conclusão da perícia no
sentido de que o agravamento dos males colunares do obreiro, gerando
eventual incapacidade, surgiu entre o término do vínculo laboral como
enfermeiro e o início de nova atividade autônoma como mecânico de motos
(CNIS 114/123).
Mais: - se o autor trabalhou 10 anos sem qualquer
afastamento em razão de males colunares, não foram as atividades
desempenhadas nos hospitais que causaram o agravamento de suas lesões,
mas sim suas atividades como mecânico de motos.
Desnecessária, portanto, a conversão do julgamento
em diligência para realização de nova perícia por médico especialista, como
pugnado pelo autor, com vistas à demonstração de que o laudo técnico não
espelha a realidade fática apresentada no feito.
A
profissional
nomeada
pelo
Juízo
é
médica
especialista em medicina do trabalho, com condições, portanto, de realizar a
perícia.
A propósito, já decidiu esta Colenda Câmara:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1054709-13.2017.8.26.0053 -Voto no
10
“Cumpre também registrar que o médico perito não
precisa necessariamente ser um especialista no tipo da lesão
constatada, ao contrário do que alega o obreiro, bastando que
tenha conhecimento técnico e científico sobre a matéria, como
no caso vertente, onde ele, de forma bastante clara, realizou o
exame físico e chegou a uma conclusão, a qual foi aceita pelo
respeitável
Juízo,
não
sobrevindo
disso
laudo
técnico
divergente.” (Apelação no 1020220-37.2015.8.26.0564, rel. Dr.
Afonso Celso da Silva, j. 25.10.2016).
Além de seu inconformismo, não trouxe o recorrente
qualquer elemento hábil a infirmar o trabalho pericial.
Destarte, não comprovado o nexo causal, o
desacolhimento do pedido era medida que se impunha.
Sucumbente o segurado, é de se anotar a isenção
legal que lhe é conferida (art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
5 - Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, nego provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)